Tribunal: TJDFT
Processo: 0723441-46.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723441-46.2023.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARIA JOSEPHINA BARACAT HADDAD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada da documentação dos herdeiros. Não havendo manifestação dentro do prazo, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 9 de julho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal